Tribunal: TJMT
Processo: 1029482-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029482-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVANTE), TEREZINHA CAMPOS REZENDE - CPF: 303.501.821-91 (AGRAVADO), TEREZINHA CAMPOS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” - TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS VIA SISBAJUD - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 830 DO CPC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. É possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o artigo 830 do Código de Processo Civil, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação.

2. O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias tem efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º
1003771-71.2023.8.11.0004
, proposta seu desfavor de
TEREZINHA CAMPOS REZENDE
, indeferiu o pedido de busca de bens penhoráveis via SISBAJUD, tendo em vista que ainda não foi efetivada a citação da executada.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida para determinar o arresto prévio pretendido do montante necessário a viabilizar a satisfatividade da execução.

Informa que o arresto executivo trata-se de uma medida com nítido caráter cautelar, que objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução em curso e independe da prévia citação do devedor.

Cita que é simplesmente a forma pela qual poderá se garantir a finalidade buscada ao acionar o poder judiciário, uma vez que não estamos diante da eliminação do ato citatório, mas sim maximizando todos os atos processuais, visto que após a citação desde logo se realizará a penhora, visando evitar que a tentativa frustrada de localização do devedor impeça o andamento regular da execução, trazendo um resultado útil ao direito pretendido pelo credor exequente.

Ademais, informa que o dispositivo legal que disciplina o arresto prévio, a ser realizado pelo Oficial de Justiça por outros meios executórios, não exige que os meios citatórios sejam exauridos para que haja a realização do arresto.

Diante do exposto, considerando viável o arresto prévio, defende a necessidade do integral acolhimento do presente recurso, anulando a decisão denegatória proferida pelo juízo a quo para determinar o arresto prévio pretendido do montante necessário a viabilizar a satisfatividade da execução.

Ao julgar o pedido liminar constante no recurso de agravo de instrumento, entendendo pela possibilidade de que seja determinado o arresto via SISBAJUD como forma de dar efetividade ao processo executório, este foi deferido.

Apesar de devidamente intimada (id. 196917652), deixou a parte agravada de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.º 1003771-71.2023.8.11.0004, proposta seu desfavor de Terezinha Campos Rezende, indeferiu o pedido de busca de bens penhoráveis via SISBAJUD, tendo em vista que ainda não foi efetivada a citação da executada.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido de busca de bens penhoráveis via SISBAJUD formulado pela autora, ora agravante, tendo em vista não ter sido efetivada a citação da executada.

Nos autos principais, observa-se ter restada frustrada a tentativa de citação da executada, ora agravada, tendo a exequente, em seguida, requerido ao Juízo a quo o deferimento do arresto, de forma on-line, utilizando-se para isso o sistema SISBAJUD, com a posterior conversão em penhora após citação ou ingresso espontâneo da executada nos autos. Pedido este indeferido.

Assim, compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que a decisão recorrida merece reparos.

Isso porque, consoante já exarado, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, “
é possível a realização do arresto executivo, também designado arresto prévio ou pré-penhora, de que trata o art. 830 do CPC, para assegurar futura penhora na execução por título extrajudicial quando não localizado o executado para citação
” (TJMT - N.U 1018557-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 10/12/2023).

Ao caso, cumpre esclarecer que o bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias tem efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar (TJMT - N.U 1018636-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023).

Dessa forma, aplicando o disposto no artigo 830 do Código de Processo Civil e diante da possibilidade de que seja determinado o arresto via SISBAJUD como forma de dar efetividade ao processo executório, assiste razão à agravante.

No que tange à intimação da agravada, considerando que o aviso de recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato acordado junto com a instituição bancária agravante, e devolvido com a inscrição “ausente”, por 3 (três) vezes, tem-se que se mostra válida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, autorizando o arresto prévio, bem como o pedido de busca de bens penhoráveis via SISBAJUD.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024